Tribunal: TJMT
Processo: 1011241-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
RAI no 1011241-73.2020.8.11.0000
VISTOS...
O presente recurso foi interposto em 25.05.2020, entretanto o pagamento do preparo foi realizado apenas no dia seguinte, em 26.05.2020.
Pelo exposto, intime-se o agravante para efetuar o recolhimento em dobro do valor do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator